Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO DA TERRACAP. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de imissão de posse, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, por meio da qual o autor/agravante pretendia a sua imissão na posse do imóvel localizado no Setor Habitacional Arniqueira (SHA), Lote n. 31, Quadra 9, Conjunto 1, Distrito Federal.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 76868525).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: i) se é cabível a concessão de medida liminar de imissão do autor/agravante na posse do imóvel objeto de discussão nos autos; e ii) se é viável a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O autor/agravante adquiriu o imóvel objeto de discussão nos autos por meio de leilão promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), conforme edital n. 14/2024.
6. No âmbito de ação judicial movida pelo réu/agravado contra a Terracap (autos n. 0733246-97.2025.8.07.0001), por meio da qual se discute a existência de eventual direito de preferência na aquisição do imóvel objeto de discussão nos autos, foi proferida decisão liminar para suspender os efeitos do edital de leilão que culminou na alienação do bem à parte autora/agravante. Inviável, nesse cenário, a concessão de tutela provisória com a finalidade de imitir o recorrente na posse do reportado bem.
7. A desocupação do imóvel poderia resultar, neste momento, em indevido perigo de dano reverso ao réu/agravado, que reside no bem, a princípio, há mais de uma década. Não reunidos, por ora, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, não há falar em concessão da tutela provisória pleiteada na petição inicial.
8. Incabível a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.